Tribunal: STF
Processo: RMS 38795
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL SUSCETÍVEL DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 283 E 287 DO SUPREMO TIBUNAL FEDERAL. DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



    1. Recurso ordinário em mandado de segurança interposto em 5.9.2022 por Cibele Carvalho Braga (e-doc. 39) contra decisão monocrática do Ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente mandado de segurança.



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados também em decisão monocrática (e-doc. 35).



    2. Contra essas decisões a recorrente interpõe o presente recurso ordinário tempestivamente (e-doc. 39).



    Em confusa petição, a recorrente assevera impugnar “decisão colegiada (em sede de agravo interno) que acabou confirmando a decisão monocrática do Exmo. Ministro Herman Benjmim, quanto ao seu voto que propôs a confirmação de sua decisão monocrática de ‘rejeição’ de exceção de suspeição, diante da denegação da ordem requerida, em violação direta ao art. 7º inc. I da lei 12.016/09 e art. 144 inc. II cc art. 145 IV do NCPC, e assim manteve omissão em ofensa ao art. 1022 do NCPC, e sobre o requerido reconhecimento de extinção da pretensão punitiva estatal na combinação do art. 193 do CC cc Sumula 146 desta Corte, decisão que foi convertida em V. aresto ora combatido” (sic, fl. 2, e-doc. 39). 



    Assinala ter impetrado mandado de segurança “para anular a r. decisão de Ministra do Superior Tribunal de Justiça, que, apreciando Agravo Regimental interposto no EAREsp 1.191.360, determinou seu arquivamento, e prevalência da decisão ali recorrida monocraticamente, que denegando as razões recursais, ainda determinou a ‘baixa destes autos à origem para imediato cumprimento da pena imposta à Ré’” (fl. 3, e-doc. 39).



    Alega que “esse ato da impetrada consubstancia ‘ilegalidade e abuso de poder’, pois determinar o arquivamento de agravo interposto nos termos do art. 1021 cc art. 1043 ambos do NCPC, contra decisão do Exmo. Ministro Jorge Mussi de ‘transmutar’ um RESP em CORREIÇÃO PARCIAL, que não é ação penal, e onde a impetrante é autora e não ré, em ‘feito penal’, foi corretamente atacado por MS, diverso do que alega o V. aresto ora recorrido” (fl. 3, e-doc. 39).



    Ressalta que “a decisão do Exmo. Ministro Jorge Mussi que inexplicavelmente ‘transformou’ a autora em ré da própria ação, foi acobertada transversalmente pelo ato da impetrada Exma. Ministra Laurita Vaz, que sonegou e subtraiu os autos sob sua relatoria, negando vigência aos art. 1021 cc art. 1043 do NCPC, e portando o voto convertido em aresto unânime ora recorrido, é imotivado o que atrai as nulidades previstas no art. 93 de inc. IX da CF88” (fl. 3, e-doc. 39). Transcreve a decisão.



    Enfatiza que “o mandado de segurança impetrado versa justamente sobre ATO, e não ‘decisão’ de Magistrado, no caso em tela, da Exma. Ministra Laurita Vaz, de sonegar e ocultar recurso sob sua relatoria, não o apresentando ao Colegiado competente” (sic, fl. 5, e-doc. 39). 



    Argumenta que “o ato da MM. Ministra Laurita Vaz, atacado pelo presente MS, além de não ser um ‘ato judicial’ (além de ser um ato antijurídico), é justamente um recurso, contra decisão que ‘alega’ não caber recursos. O Exmo. Ministro Jorge Mussi, recorrido pelo EAREsp 1.191.360, que versa sobre recursos contra os CRIMES DE ABUSO DE AUTORIDADE praticados no âmbito do E. TJSP, seriam meramente protelatórios” (fl. 8, e-doc. 39).



    Menciona pretensas ilegalidades decorrentes do não reconhecimento da “prescrição na ação penal sob AREsp 1490908, nº 9000327-45.2014.8.26.0000” no “EAREsp 1.191.360”, Relator o Ministro Jorge Mussi, contra a qual também teria impetrado mandado de segurança. 



    Realça que “o ato da Exmo. Ministra Laurita Vaz de sonegar e suprimir recurso gerou e gera grande prejuízo para a impetrante, porque o recurso sonegado se insurge contra decisão que propõe perigoso entendimento de que recursos que se insurgem negativa de reconhecimento de prescrição nos termos da súmula 146 do STF, seriam meramente protelatórios, motivo pelo qual não deveriam gozar do sistema de prazos recursais do duplo grau de jurisdição” (fl. 10, e-doc. 39). 



    Pede a segurança para:



    “1 - Compelir a Exma. Ministra Laurita Vaz, a dar vigência ao art. 1043 cc art. 1021 ambos do NCPC e encaminhar o EAREsp 1.191.360 ao colegiado competente.



    2 - Alternativamente determinar retorno dos autos ao Tribunal de origem para examinar adequadamente e decidir fundamentadamente sobre o pedido de reconhecimento de ocorrência da extinção da pretensão punitiva na ação penal sob AREsp 1490908, n. 9000327-45.2014.8.26.005, cujas inversões de atos processuais são objeto da CORREIÇÃO PARCIAL sob EAREsp 1.191.360, sonegado e suprimido pela Exma. Ministra Laurita Vaz” (fl. 11, e-doc. 39).



    3. Em 3.10.2022, a União apresentou contrarrazões no sentido do não conhecimento do recurso por impugnar decisões monocráticas e, no mérito, pela negativa de provimento, ao argumento de impossibilidade de impugnação de decisão judicial na via mandamental, pois inexistiria teratologia ou manifesta ilegalidade a justificar a impetração (e-doc. 55). 



    4. Em 6.10.2022, o presente recurso veio-me distribuído por prevenção ao Recurso Ordinário n. 38.322.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    6. O mandado de segurança do qual resulta o presente recurso ordinário foi impetrado contra pretensas ilegalidades decorrentes da atuação da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, na condução da Correição Parcial n. 1.191.360, que “se encontra em Embargos e Divergência, sob a Relatoria da Impetrada, que suspeita/impedida, deveria ter preliminarmente se pronunciado sobre a ocorrência da prescrição da ação penal” (sic, fl. 1, e-doc. 2).



    Na inicial daquela ação, a impetrante alegou que, “ao invés de levar o feito para o Colegiado competente, a autoridade coatora retém abusivamente os autos, sonega e subtrai petições e recursos, inclusive de Correição e suspeição/impedimento, e portanto, a autoridade Coatora, ao invés de fazer o que deveria ser feito em razão de seu Cargo/função, pratica ato de ilegalidade e abuso de poder, pois sonega e subtrai os autos sob sua relatoria, contrariando a marcha processual como disposto no art. 1021 no que refere 1043 do NCPC e 1044 do NCPC em relação ao art. 266-A do RISTJ, quanto a remessa do feito para julgamento perante o Órgão Colegiado do STJ, sonegando os autos, e subtraindo peças recursais, mantendo o feito indevidamente em arquivo” (fl. 2, e-doc. 2). 



    7. Embora no e-doc. 4 seja indicada como “ato apontado como coator” a “íntegra do processo originário”, não constam dos autos documentos que comprovariam as alegações da inicial. A indicação do número do processo em que as irregularidades teriam ocorrido não se constitui comprovação cabal, no momento da impetração, das alegações do impetrante.



    A grave deficiência na instrução impede a precisa compreensão da matéria. Em ação de mandado de segurança, não há dilação probatória, nem se admite juntada posterior de documentos necessários à comprovação da liquidez e certeza do direito alegado. Confiram-se os julgados: Mandado de Segurança n. 26.396/DF, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 24.5.2010; Mandado de Segurança n. 26.395/DF, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 6.5.2010; Mandado de Segurança n. 26.402/DF, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 6.5.2010; Mandado de Segurança n. 24.964/DF, de minha relatoria, Plenário, DJ 1º.2.2008; Mandado de Segurança n. 26.284/DF, Relator o Ministro Menezes Direito, Plenário, DJ 13.6.2008; Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 25.736/DF, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 18.4.2008; Mandado de Segurança n. 25.054-AgR/DF, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJ 26.5.2006; Mandado de Segurança n. 25.325-AgR/DF, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 7.4.2006; Mandado de Segurança n. 24.928/DF, Relator o Ministro Carlos Velloso, Plenário, DJ 24.2.2006; Mandado de Segurança n. 24.719/DF, Relator o Ministro Carlos Velloso, Plenário, DJ 14.5.2004; e Mandado de Segurança n. 23.652/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 16.2.2001.



    8. O mandado de segurança foi liminarmente indeferido por decisão monocrática do Relator, Ministro Herman Benjamin, pela inexistência dos pressupostos para a impetração contra decisões judiciais:



    “Há muito tempo o o Supremo Tribunal Federal, por meio do verbete 267 de sua súmula de jurisprudência predominante, estabeleceu que ‘não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição’.



    Sabe-se, contudo, que em situações extremamente excepcionais, muito raras, tem sido admitida a impetração de Mandado de Segurança contra decisões judiciais, quando se estiver diante de uma decisão manifestamente ilegal ou teratológica, quando não haja recurso, ou, ainda, para se atribuir excepcional efeito suspensivo a recurso que não o tenha previsto.



    Ainda que se elucubre sobre as exceções que a jurisprudência vem admitindo à aplicação de tal Súmula, quais sejam, a evidente ilegalidade ou a teratologia da decisão atacada, mais plausível é a afirmativa de que, na singularidade deste caso, não há como tachar o ato impugnado sob tais marcas.



    Facilmente compreensível, a flagrante ilegalidade é o conflito manifesto com o comando legal: a ordem contrária à literalidade da lei. A seu turno, a teratologia, na lição de Caldas Aulete, refere a ‘1. Med. Especialidade médica que cuida das monstruosidades e malformações orgânicas, ou estudo sobre tais monstruosidades ou malformações. 2. Os monstros como um todo; a monstruosidade’ (cf. Aulete Digital, in https://www.aulete.com.br/teratologia).



    Com todo respeito, não há como dizer que o ato impugnado neste writ possui algum dessas características.



    Em se tratando de processos de natureza criminal, sabe-se que há meios de impugnação e recursos próprios, previstos no Código de Processo Penal e leis processuais penais.



    Toda a narrativa posta na petição inicial refere-se a supostos equívocos no processamento e decisões verificados no curso de um feito de natureza criminal e com repercussões nessa esfera, o que afasta, por conseguinte, a tutela no âmbito restrito do Mandado de Segurança.



    Veja-se que a impetrante pretende, expressamente, a concessão de ordem para que a Autoridade Impetrada aprecie a ocorrência de lapso prescricional. O pleito subsequente, relacionado à juntada de peças, supostamente não colacionadas aos autos eletrônicos, inequivocamente caracteriza matéria que repercute na seara das nulidades em processo criminal.



    Portanto, como a fundamentação da petição inicial se circunscreve à tramitação de um feito de natureza penal e o constrangimento daí decorrente, incluindo a alegada ocorrência de prescrição, não basta dizer que se pretende dar cumprimento ao disposto no art. 1.021 do CPC, tido por desatendido, para se utilizar a via do Mandado de Segurança, visto que, no caso, faria as vezes de eventual recurso ou impugnação cabível e disciplinado em outro sistema processual.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 10 da Lei 12.016/2009 c/c arts. 34, XIX e 212 do RISTJ, indefiro liminarmente o mandamus” (fls. 2-3, e-doc. 27). 



    Os embargos de declaração opostos também foram rejeitados por decisão monocrática do Relator:



    “Não obstante o respeitável empenho da embargante, a decisão embargada não merece reparo quanto aos alegados vícios. O caso, pois, é de rejeição dos aclaratórios.



    O primeiro ponto suscitado pela embargante constitui-se nas seguintes indagações:



    Com as devidas vênias, que ‘meios de impugnação e recursos próprios’, previstos no Código de Processo Penal e leis processuais seriam ainda aplicáveis pela recorrente,para vigência do art. 1043 do NCPC nos autos da Correição Parcial EDV 1.191.360/SP, sonegados pela autoridade coatora? V. Exa. alega que não foi tentado pela embargante nenhum outro recurso além do presente MS? Ou reputa ser possível outro tipo de recurso/ação, para ‘convencer ou obrigar’ a Impetrada a cumprir o art. 1021 dando vigência ao art. 1043 do NCPC Correição Parcial EDV 1.191.360/SP, sonegados pela autoridade coatora, a qual não apresenta o Recurso para o Colegiado competente?



    Como se sabe, não compete ao magistrado responder a questionamentos formulados em Embargos, mormente como no caso em exame, cujas respostas constituem estratégias de atuação jurídica, unicamente atribuíveis ao patrono, como função precípua de advogado. (…)



    A decisão embargada expôs a motivação pela qual reputou descabida a via mandamental na espécie, nos termos ali fundamentados e ora mantidos, diante da nítida e indevida utilização de um processo cível para repercutir consequências em outro feito, de natureza criminal, regido, como é evidente, por outro estatuto processual. Ausente, por isso, o caráter de ilegalidade ou teratologia no ato impugnado.



    Logo, na linha do anteriormente fundamentado, é de todo impertinente especificar quais os recursos ou meios de impugnação, em processo penal, seriam cabíveis, ainda que em tese, para a defesa dos interesses da parte impetrante, pois essa tarefa incumbe ao advogado, e não ao juiz, a quem é vedado, expressamente, proceder de tal forma.



    Ademais, estando a parte impetrante insatisfeita com a decisão embargada, tem à sua disposição os meios de impugnação próprios, para fazer valer o seu entendimento, em eventual revisão do julgado. Noutras palavras, a discordância quanto ao teor e fundamentos da decisão deve ser manifestada na via recursal própria, no que não se enquadra a hipótese dos aclaratórios opostos.



    Por fim, no que tange à alegação de obscuridade, relacionada a passagens da petição inicial que ‘destoam da normalidade e podem atingir outros bens jurídicos’, é descabida pretensão de aclaramento, visto que não relacionada à motivação do julgado, e também por se tratar de mera determinação de remessa de cópias à autoridade citada na impetração, sem qualquer conteúdo valorativo e, menos ainda, vinculante. Cabe, por evidente, à autoridade citada efetuar o juízo de valor sobre as expressões utilizadas pela parte impetrante e, se entender necessário, tomar as medidas que reputar cabíveis.



    Em conclusão, diante da ausência das hipóteses legalmente previstas, rejeito os Embargos de Declaração opostos, mantendo na íntegra a decisão embargada” (fls. 1-2, e-doc. 35). 



    9. Embora a recorrente alegue impugnar, neste recurso, conjunto de decisões proferidas em processos diversos, a análise dos autos demonstra a interposição de recurso ordinário contra decisões monocráticas proferidas pelo Relator do mandado de segurança, Ministro Herman Benjamim, cujos fundamentos sequer foram especificamente impugnados. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 283 e 287 deste Supremo Tribunal.



    Sobre o dever processual de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, o Ministro Celso de Mello assinalou:



    “Não é suscetível de conhecimento o recurso ordinário interposto de decisão denegatória de mandado de segurança, quando esse meio de impugnação recursal vem desacompanhado das razões do pedido de reforma do acórdão questionado, ou quando, embora presentes as razões recursais, estas não infirmam a motivação do ato decisório proferido, nem guardam qualquer relação de pertinência com o conteúdo material da decisão recorrida. (RMS 21.597/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO)



    O descumprimento desse dever jurídico – ausência de impugnação de cada um dos fundamentos em que se apoia o acórdão recorrido – conduz, nos termos da orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte, ao improvimento do recurso interposto (RTJ 126/864 – RTJ 133/485 – RTJ 145/940 – RTJ 146/320). (...)



    Quando as razões recursais revelam-se inteiramente dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, limitando-se, sem qualquer pertinência com o conteúdo do ato jurisdicional, a reiterar os motivos de fato e de direito invocados ao ensejo da impetração do mandado de segurança, torna-se evidente a incognoscibilidade do recurso manifestado pela parte recorrente, que deveria questionar, de modo específico, a motivação subjacente ao acórdão impugnado.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem salientado a necessidade processual de a parte recorrente, na fundamentação do recurso, impugnar, de maneira específica, as razões em que se apoia o ato decisório proferido (…) Cabe insistir, neste ponto, que se impõe, a quem recorre, como indeclinável dever processual, o ônus da impugnação especificada, sem o que se tornará inviável a apreciação do recurso interposto” (RMS n. 31.210/DF, decisão monocrática, DJe 18.5.2012).



    10. É pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a interposição do recurso ordinário em mandado de segurança, previsto na al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República, exige o exaurimento prévio da instância recorrida, não sendo cabível contra decisão denegatória monocrática que não tenha sido objeto de análise pelo colegiado competente por agravo interno.



    Confira-se a recente decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, Relator, no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 35.936/DF:



    “O art. 102, II, ‘a’, da Constituição Federal define a competência desta CORTE para julgar recurso ordinário na específica hipótese de ‘o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão’.



    No caso, o recurso ordinário não instaura a competência recursal do Supremo Tribunal Federal, por atacar pronunciamento monocrático; sendo, portanto, inadmissível. 



    Nessa linha, esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que é incabível recurso ordinário contra decisão monocrática que denega mandado de segurança, uma vez que o artigo 102, II, ‘a’ da Constituição Federal prevê que a competência recursal ordinária do Supremo Tribunal Federal pressupõe o esgotamento prévio da instância antecedente. Nesse sentido:



    ‘Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de mandado de segurança. Processual. Recurso ordinário interposto de decisão singular em mandado de segurança. Cabimento de agravo interno perante o órgão colegiado do tribunal superior. Não esgotamento da instância antecedente. Não conhecimento do recurso ordinário. Precedentes da Corte. Agravo regimental não provido. 1. É incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão denegatória de mandado de segurança proferida monocraticamente relativamente à qual ainda era cabível agravo interno para o órgão colegiado competente do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 259 do Regimento Interno daquele Tribunal. 2. Agravo regimental não provido’ (RMS n. 34.604 AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 30.6.2017).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. 1. Não cabe recurso ordinário em mandado de segurança contra decisão monocrática, sendo exigível o exaurimento das vias ordinárias pela interposição de agravo regimental. 2. Recurso a que se nega seguimento’ (RMS n. 32.488 AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 12.12.2013).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. RECURSO ORDINÁRIO DIRETAMENTE INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EXARADA PELO RELATOR DO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS RELATIVOS A PROCESSO DIVERSO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a interposição de recurso ordinário em mandado de segurança, no âmbito desta Corte, pressupõe o prévio esgotamento de instância. II - Agravo regimental a que se nega provimento’ (RMS n. 31.965 AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 18.2.2014).



    ‘MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO (TSE) - EXTINÇÃO DO PROCESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA - RECURSO DE AGRAVO (‘AGRAVO REGIMENTAL’), QUE, EMBORA CABÍVEL, DEIXOU DE SER INTERPOSTO PELA PARTE RECORRENTE - RECURSO ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



    - Para instaurar-se a competência recursal ordinária do Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102, II, ‘a’), impõe-se que a decisão denegatória do mandado de segurança resulte de julgamento colegiado, proferido, em sede originária, por Tribunal Superior da União (TSE, STM, TST e STJ).



    - Tratando-se de decisão monocrática, emanada de Relator da causa mandamental, torna-se indispensável - para que se viabilize a interposição do recurso ordinário para a Suprema Corte - que esse ato decisório tenha sido previamente submetido, mediante interposição do recurso de agravo (‘agravo regimental’), à apreciação de órgão colegiado competente do Tribunal Superior da União. Precedente’ (RMS 24.237 QO, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ de 3/5/2002).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA” (DJe 29.8.2018). 



    11. Na espécie, as inúmeras deficiências formais da peça recursal, além de impedirem a exata compreensão da controvérsia, obstam o seguimento do recurso, na esteira dos precedentes do Supremo Tribunal Federal. 



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de outubro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora